Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. UNILATERAL. PEDIDO DA MÃE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VISITAS MOMENTANEAMENTE SUSPENSAS.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90).
3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que as crianças e os adolescentes sejam ouvidos sempre que possível, devendo sua opinião ser levada em consideração (ECA, art. 28, §§ 1o e 2o).
5. O contexto de violência doméstica que resultou em medida protetiva em favor da autora/apelada constitui circunstância excepcional que inviabiliza o exercício da guarda compartilhada, sobretudo porque a medida protetiva abrange o menor (CC, art. 1.584, § 2o com redação dada pela Lei no 14.713, de 30 de outubro de 2023).
6. O pedido de guarda compartilhada não encontra amparo na instrução probatória que também inviabiliza, por ora, a regulamentação de visitas do pai ao filho com o objetivo de resguardar os interesses do menor.
7. Recurso conhecido e não provido.